Tribunal: TJSP
Processo: 2203009-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELA CORRÉ HELP! A LOJA DE CRÉDITO, QUE FOTOGRAFOU O ROSTO DA CONSUMIDORA E EFETUOU A CONTRATAÇÃO, A DESPEITO DE A VONTADE MANIFESTADA TER SE LIMITADO À SIMULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELA CORRÉ HELP! A LOJA DE CRÉDITO, QUE FOTOGRAFOU O ROSTO DA CONSUMIDORA E EFETUOU A CONTRATAÇÃO, A DESPEITO DE A VONTADE MANIFESTADA TER SE LIMITADO À SIMULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PERICULUM IN MORA DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NOS BENEFÍCIOS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 1.000,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA A R$ 20.000,00 – RECURSO PROVIDO.